Tribunal: STF
Processo: RE 1509725
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — REALIZAÇÃO DE CORTE (SUSPENSÃO) NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DA SEMANA — INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR COMO PARTE VULNERÁVEL NOS CONTRATOS DE ADESÃO — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE LEGITIMAM A ATUAÇÃO DO LEGISLADOR ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO ESCORREITO E SEM ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA NÃO OBJETO DO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o fundamento do federalismo cooperativo é garantir a presunção constitucional de que os Estados podem, no âmbito de suas respectivas competências, atuar de forma a proteger os direitos de seus cidadãos, firme na própria presunção de constitucionalidade de suas leis.



    2. Na hipótese, não havendo, à época, norma federal a disciplinar o tema da interrupção do serviço último dia útil da semana, deve ser reconhecida a norma estadual, nos termos dos parágrafos do artigo 24, Constituição Federal. 



    3. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.



    4. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. 



    5. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 2, e-doc. 106). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 141). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º, o caput do art. 5º, o inc. III do art. 19, a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22, o inc. XXI do art. 37, o parágrafo único e os incs. I e II do art. 175 da Constituição da República. Argumenta que “impetrou mandado de segurança, a fim de desconstituir ato ilegal praticado pela autoridade coatora, ora recorrida, consubstanciado na aplicação de multa milionária pelo alegado descumprimento de lei estadual inconstitucional, violadora de direito líquido e certo da concessionária de serviço federal" (fl. 3, e-doc. 155).



    Sustenta que “a Lei Estadual 6.942/1997 é flagrantemente inconstitucional, pois, a pretexto de legislar sobre regras de direito do consumidor, proíbe as concessionárias de distribuição de energia elétrica no estado do Mato Grosso de suspender o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento dos usuários no último dia útil da semana, o que equivale a dispor sobre o regime contratual de concessionária de serviço público federal e sobre os direitos dos usuários de serviço público explorado pela UNIÃO, mediante concessão” (fls. 12-13, e-doc. 155).



    Assevera que, “ao contrário da conclusão do e. Tribunal de Justiça a quo, a jurisprudência pacífica desse e. STF reconhece que os estados-membros não possuem competência para legislar sobre normas aplicáveis aos prestadores de serviços públicos federais, ainda que a pretexto de legislar sobre direito do consumidor, tendo em vista que tal atribuição é privativa da União” (fl. 13, e-doc. 155).



    Afirma que “a lei impugnada, sob o pretexto de dispor sobre o direito de consumidor, cria obrigações para a concessionária de serviço publico federal que não estão previstas no contrato de concessão, invadindo a competência da UNIÃO” (fl. 24, e-doc. 155).



    Alega que, “ao contrário do que restou decidido pelo v. acórdão recorrido, a jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a relação travada entre o prestador de serviço público e o usuário não é consumerista, mas objeto de disciplina com matriz na regra do art. 175, parágrafo único, II, da CF, o que exclui do Estado membro o poder de ingerência normativa até mesmo a pretexto complementar” (fl. 25, e-doc. 155).



    Pede para “reformar o v. acórdão recorrido para julgar procedente o mandado de segurança, afastando a multa aplicada à recorrente com base em lei cuja declaração incidental de inconstitucionalidade se impõe” (fl. 32, e-doc. 155).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    O acórdão do Tribunal de origem destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n 2.337, que assentou ser vedada a ingerência normativa dos Estados no cuidado com a contratação no setor energético, competência privativa a ser exercida pela União, para fiscalizar a execução dos serviços, legislar sobre os direitos dos usuários, fixar a política tarifária e disciplinar as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ENERGIA ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE ÁGUA) – INVASÃO, PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XII, alínea ‘b’) – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO SETORIAL ESPECÍFICO EDITADO PELA ENTIDADE REGULADORA COMPETENTE (A ANEEL, NO CASO), DISCIPLINANDO, DE MODO EXAURIENTE, AS REGRAS CONCERNENTES À SUSPENSÃO OU À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR INADIMPLENTE – VEDAÇÃO À INGERÊNCIA NORMATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO, A SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF, ART. 175) – PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA IGUALITÁRIA, AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR PROGRAMAS E PLANOS DE CARÁTER REGIONAL INCOMPATÍVEIS COM AS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE ÂMBITO NACIONAL DEFINIDAS PELA UNIÃO – INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL OU MUNICIPAL – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. – A competência da União Federal no domínio do setor energético reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XII, ‘b’, art. 22, IV, e art. 175). – A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de ‘responsabilidade por dano (…) ao consumidor’ (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, ‘b’, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos. Precedentes. – Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias nem dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, ‘b’) e pelo Município (fornecimento de água – CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo. Precedentes” (ADI n. 2.337, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.10.2020).



    No caso em análise, o Tribunal de origem afirmou que: 



    “a questão controvertida tanto na inicial do writ quanto no recurso reside exclusivamente na competência do Estado de Mato Grosso para legislar sobre serviços de energia elétrica no que tange ao corte (suspensão) do fornecimento de energia no último dia da semana para expediente bancário”, asseverando que, “da leitura da norma, observa-se que legislador estadual não adentrou especificamente sobre os serviços de energia, nem os regulamentou, mas sim a intenção (espírito) foi a proteção dos consumidores, usuários de serviços essenciais (água e luz), com o intuito de assegurar a prestação eficiente, vez que a interrupção em dias não úteis impede o pagamento/conferência e consequente religação. Nesse ponto, expressa o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor” e que, “no caso, avulta-se a interpretação da norma em consonância com a proteção ao consumidor como parte vulnerável e hipossuficiente, nos contratos de adesão, aqueles nos quais não há fase de pontuação e suas cláusulas são impostas em bloco e aceitas pelo consumidor, ao qual não resta qualquer opção, senão aderir” (fls. 10-12, e-doc. 106).



    Ao concluir que, “não havendo, à época, norma federal a disciplinar o tema da interrupção do serviço último dia útil da semana, deve ser reconhecida a norma estadual, nos termos dos parágrafos do artigo 24, Constituição Federal”, o Tribunal de origem não observou a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    4. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar seja proferida nova decisão em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal que assentou a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora